Tribunal: TJBA
Processo: 8049087-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049087-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: IARA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
BRUNO JORGE MOTA DOS SANTOS, VINICIUS SANTOS BRITO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Daycoval S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 8004136-86.2025.8.05.0138, ajuizada por Iara Rocha da Silva, servidora pública estadual. A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender, provisoriamente, a exigibilidade e cobrança das dívidas, inclusive mediante desconto em folha, autorizando o depósito judicial de até 30% da renda líquida da autora. O banco agravante sustenta a legalidade dos contratos e a inexistência de risco ao mínimo existencial da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, com base na alegação de superendividamento; e (ii) estabelecer se a limitação ou suspensão dos descontos em folha, determinada judicialmente, encontra amparo na Lei n. 14.181/2021 e no Código de Defesa do Consumidor, à luz da preservação do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC, requisitos que não se mostram presentes no caso.

A Lei nº 14.181/2021, ao disciplinar o superendividamento, não estabelece percentual fixo de comprometimento da renda, exigindo apenas a preservação do mínimo existencial, que, segundo o Decreto n.º 11.567/2023, corresponde a R$ 600,00.

Os contracheques da autora demonstram que, apesar dos descontos, sua renda líquida permaneceu superior ao mínimo existencial, não restando configurado o estado de miserabilidade.

A ausência de documentos essenciais, como planilha detalhada de dívidas, comprovantes de renda familiar e despesas mensais, impede a constatação de situação de superendividamento nos moldes legais.

A limitação dos descontos prevista na Lei n.º 10.820/2003 aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados, não sendo extensível, por analogia, a outros contratos, conforme o Tema 1.085 do STJ (REsp 1.863.973/SP).

A concessão antecipada de medidas restritivas em sede de ação de superendividamento deve ser excepcional, sob pena de comprometer a segurança jurídica dos contratos e desvirtuar o rito especial previsto no CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A tutela provisória de urgência no contexto de ação por superendividamento exige prova concreta de risco ao mínimo existencial, não bastando o comprometimento elevado da renda.

A suspensão judicial dos descontos oriundos de contratos regularmente pactuados depende da demonstração inequívoca de estado de miserabilidade do consumidor.

A limitação de 30% prevista na Lei n.º 10.820/2003 é aplicável apenas aos empréstimos consignados, não se estendendo por analogia a outras formas de desconto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931, 934; CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Lei 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Decreto nº 11.567/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8032362-35.2022.8.05.0000, Rel. Des. Zandra Alvarez Parada, j. 04.09.2024; TJBA, AI nº 8003951-11.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio Barbosa Miranda, j. 16.07.2024; TJBA, AI nº 8034401-34.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ângelo Vita, j. 19.08.2024; STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 25.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049087-94.2025.8.05.0000
, em que figuram como
agravante
BANCO DAYCOVAL S/A e como
agravada
IARA ROCHA DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator / Presidente

02